Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005705-07.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO TARTARI - CPF: 237.228.789-34 (RECORRIDO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA - CNPJ: 13.063.154/0001-74 (RECORRENTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS E JÁ DECIDIDAS –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS PLEITOS – PRECLUSÃO PROCESSUAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em acolhimento de matérias alcançadas pela preclusão processual, eis que, deveriam ter sido articuladas em recurso manejado em momento processual próprio, conforme preconiza o artigo 507 c/c 508, do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com o prescrito no art. 13 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Cíveis, se a intimação/citação dirigida à parte cumpriu a sua finalidade legal, o ato processual deve ser tido como válido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020